Tribunal: TJMT
Processo: 1030623-47.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030623-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), FRANCOISE GEISE DE SOUZA - CPF: 622.458.721-34 (AGRAVADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030623-47.2023.8.11.0000– Cuiabá

Agravante:

Banco Pan S.A.

Agravado:

Françoise Geise de Souza.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO - ESCLARECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES - NOVA IRRESIGNAÇÃO
–
HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR – PRECLUSÃO DE ALGUNS PONTOS - OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo, que, inclusive, foi refeito com os esclarecimentos apontados pelas partes, através do laudo complementar, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta
a Súmula nº 530 do STJ
.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030623-47.2023.8.11.0000– Cuiabá

Agravante:

Banco Pan S.A.

Agravado:

Françoise Geise de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto pelo Banco Pan S.A., em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença manejado por Françoise Geise de Souza, homologou em parte o Laudo Pericial do id. 131329359 – pág. 7, para surtir seus efeitos legais, encontrando o valor devido à parte autora de R$69.702,99, em 09.10.2023, atualizado até a data do efetivo pagamento.

Inconformado, insurge-se, a instituição financeira, sustentando, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, haja vista a ocorrência de excesso de execução, tendo em vista que já realizou o pagamento do valor devido.

Segue asseverando a ocorrência de prescrição das parcelas, ante a incidência de aplicação do art. 206, §3º, IV, do CC, devendo ser aplicado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de pretensão de reparação de danos por fato de serviço. A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
197477159
).

As informações foram prestadas (id.
197768674
).

Sem contraminuta (id.
202988187
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030623-47.2023.8.11.0000– Cuiabá

Agravante:

Banco Pan S.A.

Agravado:

Françoise Geise de Souza.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Françoise Geise de Souza promoveu
cumprimento da sentença em desfavor do
Banco Pan S.A.

Fora determinada pelo juízo de origem, a liquidação da sentença, através de perícia a ser realizada pelo
expert
João Belizario da Silva, que apresentou laudo pericial no id. 129382025 – autos de origem, concluindo que:
“A perícia foi elaborada conforme às decisões proferidas no processo, sentença/acórdão, com objetivo de auferir o real valor do débito apurado nas operações. Após apuração dos saldos, foi encontrado saldo a favor da requerente atualizados até 18 de setembro de 2023 no valor total de R$84.687,46 (oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos).”

O cálculo foi impugnado pelo banco agravante, id. 130931290, requerendo a retificação do laudo, de forma clara, para informar que o saldo devido encontrado é de R$ 43.771,38, e não R$ 84.687,46, evitando qualquer ambiguidade.

A parte agravada concordou com o calculo apresentado pelo perito.

Intimado o Perito para esclarecimentos acerca da divergência apresentada, este apresentou laudo complementar no id. 131329359, retificando o cálculo.

Instado a manifestar, o banco requerido impugnou novamente o calculo, alegando que não houve abatimento do valor pago por ele, bem como alegou a prescrição quinquenal, id nº 131733368.

A douta magistrada de origem proferiu decisão, h
omologando em parte
o Laudo Pericial do id nº 131329359 – pág. 7, para surtir seus efeitos legais, encontrando o valor devido à parte autora de
R$69.702,99, em 09.10.2023, atualizado até a data do efetivo pagamento
, bem como que

referente à prejudicial de mérito da prescrição, tal questão ficou superada na sentença no id nº 100157720, cuja referida foi rechaçada por este juízo, não havendo que ser considerada como quer o executado. Assim, evidente que tal arguição sobejou prejudicada.

Contra essa decisão insurge-se o agravante, sustentando que
não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, haja vista a ocorrência de excesso de execução, tendo em vista que já realizou o pagamento do valor devido. Segue asseverando a ocorrência de prescrição das parcelas, ante a incidência de aplicação do art. 206, §3º, IV, do CC, devendo ser aplicado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de pretensão de reparação de danos por fato de serviço.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Pois bem. À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico:

Isso porque,
resta evidente que o cálculo elaborado pelo perito
expert
e homologado pelo d. magistrado, observou rigorosamente o que foi determinado na r. sentença, que determinou
“que

acolheu em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes na modalidade Cartão de Crédito consignado, à taxa de juros de 1,99% ao mês, sem capitalização, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. (...)”

(id.
100157720
– autos de origem)
.

Nesse passo, acerca da
aplicação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de pretensão de reparação de danos por fato de serviço
, verifica-se que tal questão ficou superada na sentença no id nº 100157720, que rechaçou tal tese, operando-se a preclusão.

Acerca da questão,
mister
se faz constar, que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pesem as alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância,
só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie
.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Nota-se que fora necessária a intervenção do
Expert
em face da complexidade dos cálculos a serem efetivados e, com fito de apurar com exatidão o valor em favor da autora, fora realizada perícia contábil.

Nesse contexto, é de sabença que a apuração do
quantum debeatur
em liquidação individual por arbitramento deve ser
ipis litteris
o comando da sentença exequenda prolatada em sentença, sob pena de violação à coisa julgada

Por conseguinte, pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o
expert
seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta
a Súmula nº 530 do STJ
.

Ademais, necessário se faz ressaltar que, muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional, motivo pelo qual mantenho o
decisum
agravado.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“...
havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer
, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005 – negritei)

“...
diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele
, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei)

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada por perito de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo, de modo que a
homologação do laudo complementar se mostra escorreito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024

.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024